Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001) AJUIZADO POR SINDICATO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA DÍVIDA EXEQUENDA APRESENTADOS NA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELO DISTRITO FEDERAL A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS DOS SUBSTITUÍDOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS ADVOGADOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na espécie, o sindicato exequente apresentou, com a inicial, o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que entendeu devido em favor de seus substituídos (art. 524, caput, do CPC), não sendo o caso de se admitir a alegação de que estaria preclusa a oportunidade do Distrito Federal de discutir o excesso de execução nos cálculos da dívida exequenda, pois não houve a deflagração de qualquer procedimento pelo agravante no sentido da necessidade de apresentação de fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal a fim de elaboração do demonstrativo do crédito vindicado, razão pela qual é inaplicável ao presente caso o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. art. 524 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício dos patronos do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo, é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente. É, portanto, indevida a invocação pelo agravante do princípio da causalidade como argumento para afastar o seu dever em arcar com o aludido encargo processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.